Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de inércia do exequente e aplicação da Súmula 106 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da alegada paralisação do feito por mais de cinco anos após a penhora, e se é aplicável a Súmula 106 do STJ ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC, exige a paralisação do processo por mais de cinco anos por inércia do exequente.
4. No caso concreto, a penhora realizada em 11/10/2013 interrompeu o prazo prescricional, que foi reiniciado a partir dessa data. A demora subsequente na intimação do executado e no andamento do feito decorreu exclusivamente de falhas do serviço judiciário.
5. O exequente se manifestou pontualmente sempre que instado, não se verificando desídia ou omissão. Assim, não se configuram os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação ou andamento do feito, por motivos inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel(a). Min. Mauro Campbell Marques, 1a SEÇÃO, p. 16/10/2018. TJDFT, AGI 0747789-79.2023.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a TURMA CÍVEL, p. 26/03/2024.